Tribunal: TJDFT
Processo: 0709313-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE TRINTA POR CENTO (30%) DA VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DO CLIENTE. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários mínimos mensais.
2. A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos é excepcionada quando o crédito exequendo for de natureza alimentar, como os honorários advocatícios.
3. A satisfação da verba honorária não pode ser feita em preterição ao crédito perseguido pelo cliente/exequente.
4. Agravo de instrumento não provido.